Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714852-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL MUNIZ REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência pois, além de aposentado pela Secretaria de Saúde, o agravante exerce outro cargo público, conforme documentos de Id 35186022 - Págs. 106 e 109. Todavia, deixou de juntar o respectivo contracheque. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para o agravante juntar contracheque atualizado do Hospital das Forças Armadas ou pagamento do preparo, incluindo as custas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito